Tribunal: TJPA
Processo: 0002145-15.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002145-15.2018.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CLEMILSON MOURA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO CLEMILSON MOURA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal). A defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena com afastamento da continuidade delitiva. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com exclusão da continuidade delitiva e redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida em juízo revela-se suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, estando lastreada em depoimentos das vítimas, testemunhas, confissão do corréu e documentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra das vítimas, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante em crimes patrimoniais e pode embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A confissão judicial do corréu, aliada à apreensão de objetos vinculados ao crime e ao planejamento do roubo, reforça a participação do apelante, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, tendo o juízo de origem justificado adequadamente a elevação da pena-base com base em circunstâncias judiciais concretas (art. 59 do CP), especialmente a culpabilidade e as consequências do delito.

É legítima a avaliação da personalidade do agente pelo magistrado com base em dados extraídos dos autos, conforme doutrina especializada e entendimento reiterado dos tribunais superiores.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, tendo em vista a prática de múltiplos crimes com unidade de desígnios, modus operandi similar e curto intervalo temporal, preenchendo os requisitos da teoria objetivo-subjetiva adotada pelo art. 71 do Código Penal.

Não há nulidade ou ilegalidade na sentença, que fundamenta adequadamente a condenação e a fixação da pena, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e com os direitos fundamentais do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação penal fundada em prova testemunhal harmônica, especialmente a palavra da vítima, corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, ainda que sucinta, com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O reconhecimento da continuidade delitiva pressupõe unidade de desígnios e identidade de circunstâncias objetivas entre os delitos, conforme a teoria objetivo-subjetiva.

A personalidade do réu pode ser valorada negativamente pelo juiz com base em elementos constantes dos autos, não se exigindo laudo técnico para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 71 e 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

TJRS, ACR n. 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, 7ª Câmara Criminal, j. 25.08.2011, DJe 14.09.2011.

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.06.2020, DJe 09.06.2020.

TJMG, Ap. Crim. n. 1.0000.25.004720-6/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 10.09.2025, 3ª Câmara Criminal.

STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO CLEMILSON MOURA DE ANDRADE, assistido por defensor constituído, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condena à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal brasileiro.

Consta da denúncia que o acusado, em companhia de outro agente, teria utilizado um caminhão HR para arremessá-lo contra a parede do escritório do Posto MR FILHO, logrando êxito em derrubá-la. Na sequência, subtraíram o cofre do estabelecimento, evadindo-se com a quantia de R$ 106.421,59 (cento e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), além de um cheque no valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a defesa apresenta apelação, sustentando, em suma, a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas, com fundamento no art. 155 do Código de Processo Penal brasileiro. De modo subsidiário, requer a redução da pena imposta, com o afastamento da continuidade delitiva.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer subscrito pelo Promotor de Justiça PEDRO SMITH DO AMARAL NETO.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A tese defensiva de ausência de provas suficientes para a condenação não encontra respaldo nos autos. A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, corroborado pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

O proprietário do posto, JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA, apresenta relato minucioso sobre a dinâmica do crime. Informado por telefone sobre o assalto ocorrido durante a madrugada, dirige-se ao estabelecimento e encontra o escritório destruído, o cofre subtraído e o ambiente revirado. As imagens das câmeras de segurança revelam o uso de um veículo da própria empresa na quebra da parede do escritório, permitindo a retirada do cofre. Afirmou ainda que os assaltantes demonstravam pleno conhecimento da rotina do posto, inclusive da localização do cofre e da chave do carro utilizado na ação. A investigação subsequente leva à apreensão, em imóvel vinculado a um dos agentes, de uma mochila contendo envelopes de depósito e comprovantes bancários pertencentes ao posto, além de instrumentos empregados na prática criminosa. Ressaltou que um dos suspeitos já havia trabalhado no local e era irmão de funcionário da época, o que reforça o vínculo com o grupo criminoso.

Os funcionários ANDRÉ LUIZ SILVA CARVALHO e WELTON FERREIRA DOS SANTOS, rendidos na ocasião, relataram de forma coerente e convergente a violência empregada durante o roubo, tendo sido ambos trancados no banheiro e amarrados pelos agentes. Suas declarações evidenciam a gravidade da ameaça exercida e detalham a atuação coordenada dos autores.

A jurisprudência brasileira reconhece que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios, detém especial valor probante. No presente caso, os relatos prestados em juízo são consistentes, precisos e compatíveis com os demais documentos constantes dos autos.

Ademais, a testemunha LEIDE DAIANE PENHA, locadora de imóvel vinculado a um dos corréus, informa que o local servia de base para o planejamento das ações criminosas. Foram apreendidos no endereço diversos objetos relacionados ao crime, inclusive a mencionada mochila com documentos do posto subtraído.

Outro dado relevante é o depoimento judicial do corréu RAIDAN (ID. 52207082), que confessa expressamente a prática do crime em coautoria com o ora apelante ANTONIO CLEMILSON MOURA DE ANDRADE. Tal confissão, colhida sob contraditório e não infirmada por prova idônea, reforça a credibilidade dos demais elementos de convicção.

A autoria, pois, encontra-se claramente delineada, resultando do conjunto coerente formado por testemunhos diretos das vítimas, prova documental e confissão judicial. A alegação de ausência de prova hábil à condenação não resiste à análise detida dos autos, tampouco se sustenta a tese subsidiária de desconsideração da continuidade delitiva, devidamente reconhecida na origem com base na pluralidade de ações e na identidade de circunstâncias.

O juízo sentenciante fundamenta com clareza a condenação, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal brasileiro, com base em provas colhidas judicialmente, não havendo nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

Assim, não subsiste dúvida razoável a ensejar a aplicação do
in dubio pro reo
, pois os elementos de prova, em seu conjunto, formam um arcabouço robusto, harmônico e suficiente à manutenção da condenação.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Não procede a tese defensiva que pleiteia o afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença. A exasperação da pena com base no art. 71,
caput
, do Código Penal brasileiro revela-se juridicamente adequada e faticamente amparada no conjunto probatório constante dos autos.

Restou cabalmente demonstrado que os delitos imputados ao réu foram cometidos em, ao menos, quatro ocasiões distintas, com modus operandi idêntico: escolha de postos de combustíveis como alvos, execução durante a madrugada, uso de arma de fogo, encapuzamento dos agentes e rendição violenta de funcionários. Os crimes ocorreram em datas próximas (25/01/2016 e 28/02/2016), em locais com características semelhantes e sob condições de tempo e modo compatíveis, o que revela clara unidade de desígnios e permite o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a teoria adotada pelo ordenamento penal brasileiro é a objetivo-subjetiva, exigindo-se para a incidência do art. 71 do Código Penal brasileiro não apenas similitude nas circunstâncias objetivas dos crimes, mas também a demonstração de liame volitivo entre eles. Ambas as dimensões se fazem presentes no caso concreto, como bem destacado pelo juízo sentenciante.

A confissão judicial do corréu RAIDAN, aliada à prova documental e testemunhal colhida sob contraditório, demonstra que o apelante participou ativamente de sucessivos episódios criminosos organizados sob a mesma lógica e estratégia, o que exclui qualquer alegação de eventualidade ou ruptura no vínculo criminoso. Além disso, a investigação policial logrou apreender materiais e objetos vinculados a mais de um dos crimes, no mesmo imóvel utilizado para o planejamento das ações, evidenciando a reiteração delitiva em curto intervalo de tempo e espaço.

A jurisprudência brasileira é pacífica ao reconhecer a legitimidade da majoração da pena em hipóteses como a presente, em que se comprovam os requisitos legais da continuidade delitiva. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já decidiu que, sendo demonstrada a prática de três roubos com identidade de tempo, lugar e modo de execução, é imperiosa a aplicação do art. 71, com eventual majoração pela continuidade delitiva específica (Apelação Criminal 1.0000.25.004720-6/001, Rel. Des. PAULO DE TARSO TAMBURINI SOUZA, julgamento em 10/09/2025, 3ª Câmara Criminal).

Assim, inexistem fundamentos para acolher a pretensão recursal de exclusão da continuidade delitiva. A pena foi dosada de forma proporcional, considerando-se os parâmetros legais e a pluralidade de condutas. Os argumentos da defesa, portanto, carecem de respaldo jurídico ou fático.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026